Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 15700030, a substituta processual MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA anuiu ao acordo entabulado nos autos. O saneamento do feito se deu no ID: 12043484. Em detida análise, ausente no presente recurso ou nos respectivos embargos recurso pendente de apreciação (ID: 12043227). Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 15700030 e autorizado no ID: 12043429. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 30 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador